Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS JULGADOS COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDOS CONTRAPOSTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo requerido contra a sentença que extinguiu o feito em relação aos pedidos de alíneas “b.1” e “b.3” da petição inicial, sem resolução de mérito, com base no inciso V do artigo 485 do CPC; julgou procedente o pedido de alínea “b.2” da inicial para condenar a parte requerida a devolver à parte requerente as chaves do imóvel objeto de contrato de locação, no prazo de 15 dias, contados da intimação do pedido de cumprimento da sentença transitada em julgado, sob pena de multa a ser aplicada; e julgou improcedente o pedido contraposto, resolvendo o mérito com fundamento nos termos do art. 487, I, do CPC.
2. O recorrente alega que a questão objeto da presente demanda já foi resolvida nos processos judiciais 0701056-82.2019.8.07.0004 e 0700193-20.2019.8.07.0007. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Requer, ainda, a procedência dos pedidos contrapostos, consistentes na condenação do autor ao pagamento de indenização por dano moral e de multa por litigância de má-fé.
3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de inobservância da coisa julgada. A coisa julgada se constitui quando reproduzida ação já resolvida por decisão meritória transitada em julgada. A identidade da ação, por sua vez, se constata por meio da análise de seus elementos, isto é, partes, pedido e causa de pedir (art. 337, § 2o, CPC). A presente demanda trata de discussão decorrente de fato novo, qual seja, a ausência de devolução das chaves após a ré ter desocupado o imóvel alugado. Ressalta que no Termo de Conciliação havido nos autos do Processo n. 0701056-82.2019.8.07.0004 não houve acordo sobre a inocorrência de devolução das chaves do bem objeto do contrato de locação. Portanto, em relação ao pedido em que houve julgamento com a resolução do mérito, é possível verificar, de plano, que apesar de idênticas as partes, a causa de pedir e os pedidos não são os mesmos.
4. No mérito, verifica-se que a parte ré desocupou o imóvel objeto do contrato de locação, contudo, não comprovou a entrega das chaves do bem em contexto ao autor/locador.
5. Com efeito, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
6. Passa-se à análise dos pedidos contrapostos. No tocante à reparação por dano moral, embora as provas dos autos demonstrem que o autor interpôs diversas demandas contra a parte ré, tal situação, por si só, não tem o condão de macular os direitos da personalidade, revelando-se como utilização do direito de demandar judicialmente.
7. Ressalta-se que o dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à honra e à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
8. Outrossim, não há comprovação da exposição da ré a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade (art. 373, inc. I, do CPC).
9. Não verificada a ocorrência de grave afetação aos direitos da personalidade, incabível a condenação do autor ao pagamento de indenização por dano moral.
10. A condenação em litigância de má-fé, por sua vez, pressupõe que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, situações não evidenciadas no caso em tela.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
12. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.